Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DE PROVAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. ADEQUAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. No recurso, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir das buscas pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita. Pleiteia a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) e a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade das provas produzidas a partir das buscas pessoal e veicular; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do ANPP; e (iii) analisar se a condenação foi lastreada em prova suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As buscas pessoal e veicular atendem ao requisito legal de fundada suspeita, considerando que a frenagem brusca do veículo, ao avistar a barreira policial, representou circunstância objetiva e apta para justificar a abordagem.
4. A negativa de oferecimento do ANPP pelo Ministério Público foi devidamente fundamentada, com base no artigo 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o réu já havia sido beneficiado pelo instituto em outro processo, circunstância impeditiva para sua concessão.
5. A materialidade e autoria do delito estão suficientemente comprovadas por prova robusta e idônea, destacando-se a confissão judicial do réu, corroborada pelos coesos e harmônicos depoimentos das testemunhas policiais, pela prova documental produzida em sede inquisitorial, e pelo laudo que atestou a aptidão da arma de fogo para percutir disparos em série.
6. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula do TJDFT, cumpre ao Juízo da execução penal analisar pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fundada suspeita que autoriza a realização de busca pessoal ou veicular deve ser analisada sob a perspectiva dos policiais no momento da abordagem, com base em circunstâncias objetivas.
2. A proposta de ANPP é prerrogativa do Ministério Público e não constitui direito subjetivo do acusado, sendo inviável sua aplicação quando não preenchidos os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240, 244 e 28-A; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, e 44; Lei 10.826/2003, artigo 14.